Tribunal: TJMT
Processo: 1001743-66.2019.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001743-66.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PRIXX TECNOLOGIA DA INFORMATICA SISTEMAS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP - CNPJ: 03.193.166/0001-60 (EMBARGADO), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), ANA LUISA BERTAGLIA VERANO DE AQUINO - CPF: 016.494.151-76 (ADVOGADO), FUNDACAO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 01.226.390/0001-85 (EMBARGANTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREJUDICADA A ANÁLISE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pela Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – FAESPE –, em face de acórdão que negou provimento à Apelação interposta pela mesma, sustentando contradição interna no julgamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se há contradição interna no acórdão quanto à responsabilidade do Estado de Mato Grosso pelo pagamento do débito; e
(ii) se houve omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça apresentado pela embargante.

III. Razões de decidir

3. Contradição inexistente. Não foram identificadas proposições inconciliáveis no acórdão embargado. Este explicitou que os repasses da Assembleia Legislativa à Fundação foram realizados conforme o convênio, atribuindo à embargante a responsabilidade pelo pagamento à recorrida.

4. O pedido de gratuidade da justiça foi prejudicado pela ausência de comprovação de hipossuficiência financeira pela embargante, bem como pelo pagamento do preparo recursal, quando intimada a comprovar a sua hipossuficiência financeira.

5. Os embargos configuram tentativa de rediscutir o mérito da decisão, finalidade estranha à função integrativa prevista no art. 1.022 do CPC.

6. Não se vislumbra caráter protelatório no recurso, razão pela qual não se impõe a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

"A contradição que justifica embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre a fundamentação e a conclusão ou entre proposições na própria fundamentação."

2.

"O pedido de gratuidade da justiça resta prejudicado quando a parte não apresenta documentos que comprovem a hipossuficiência financeira e efetua o pagamento do preparo recursal."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgInt no REsp 1346812/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 07/02/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – FAESPE –, contra o acórdão, proferida por esta Câmara que negou provimento à Apelação, por ela manejada (id. 240637667, págs. 01/14).

A Embargante afirma que o acórdão embargado foi contraditório, já que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso foi beneficiada pela prestação de serviços da Recorrida, mas não realizou os repasses para que houvesse o pagamento, deixando para ela o débito.

Aduz que o encerramento da relação jurídica com a Embargada partiu exclusivamente da ALMT e, portanto, cabe ao Estado de Mato Grosso o dever de efetivar o pagamento dos serviços prestados.

Assevera que constou da Apelação o pedido de gratuidade da justiça que não fora apreciado, ressaltando que este não se limita ao preparo recursal, mas às custas do processo e aos honorários sucumbenciais.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos Declaratórios, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

A Embargada apresentou
contrarrazões, defendendo o não cabimento do Recurso, ante a inexistência dos vícios do artigo 1.022, do CPC e, ao final, pugna por sua rejeição, com imposição de multa por ser protelatório (id. 245043691, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – FAESPE –, contra o acórdão, proferida por esta Câmara que negou provimento à Apelação, por ela manejada
.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

De início, cumpre salientar que a preliminar de não conhecimento dos Declaratórios, por ausência dos requisitos legais exigidos no artigo 1.022, do CPC, levantada pela parte Embargada, confunde-se com o mérito e com ele será analisada.

No caso em tela, os Declaratórios foram opostos, ao argumento de que o acórdão pretérito foi contraditório.

Sabe-se que a contradição que justifica o manejo dos embargos de declaração é apenas aquela existente dentro do próprio acórdão embargado, seja entre o raciocínio lógico desenvolvido ao longo da fundamentação e o resultado do julgamento, seja entre proposições inconciliáveis, entre si, dentro da própria fundamentação, que dificultem a compreensão da conclusão proposta.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – ARTIGO 535 DO CPC/1973 – NÃO OCORRÊNCIAS – CONTRATO DE CONSTRUÇÃO – RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO – ABANDONO DA OBRA –
VENIRE CONTRA
FACTUM PROPRIUM
–INADMISSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO – OBRIGAÇÕES ILÍQUIDAS – LIQUIDAÇÃO PRÉVIA – DETERMINAÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO – SÚMULA N. 284 DA SÚMULA DO STF – NÃO PROVIMENTO.

1.

(...).

2.

A contradição que rende ensejo à oposição de embargos de declaração é aquela interna do julgado, somente se verificando, pois, quando no contexto do próprio acórdão embargado estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre no presente caso
.

3.

(...). (AgInt no REsp 1346812/MG, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 20/02/2017). (Negritei).

Da análise do acórdão embargado, entendo que a contradição defendida não merece acolhimento, porque não há, na fundamentação, proposições inconciliáveis entre si que dificultem a compreensão da conclusão esposada no
decisum
.

Ademais, ficou consignado, expressamente, que a ALMT repassava os recursos à Embargante que, posteriormente, realizava o pagamento à Recorrida, conforme estabelecia o Convênio firmado entre as partes. Veja-se:

No que tange à assertiva de que o Estado de Mato Grosso é o responsável pelo pagamento do débito, tem-se que não merece acolhimento, porque restou comprovado que a AL/MT transferia os recursos à FAESPE que, posteriormente, realizava o pagamento à Apelada, de acordo com o Convênio firmado.

O simples fato de a Recorrida prestar os serviços contratados, junto à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, não torna o Estado de Mato Grosso responsável pelo pagamento do débito, já que, como salientado alhures, o Legislativo Estadual repassava os valores do Convênio à FAESPE para que esta realizasse os pagamentos devidos. Logo, a Recorrente é a responsável pelo pagamento e, consequentemente, pelo débito.

A questão se houve, ou não, os repasses da ALMT à Recorrente, não afasta a obrigação de honrar com o pagamento do débito, já que o Contrato n. 016/2015 foi firmado com entre ela e a Embargada.

Vê
-se
, portanto,
que, na verdade
,

a tese apresentada pela Embargante demonstra a pretensão de rediscutir o julgado que foi contrário à sua pretensão, o que não se mostra cabível.

Com relação ao pleito de gratuidade da justiça, observo que fora determinada à Embargante que comprovasse, por meio de documentos, a sua hipossuficiência financeira (id. 214860657, págs. 01/02) e a Recorrente, ao invés de atender à determinação judicial, informa que efetivou o pagamento do preparo recursal (id. 214984174, pág. 01).

Com efeito, se a empresa Embargante não juntou os documentos comprobatórios da sua hipossuficiência financeira e efetivou o pagamento do preparo do Recurso, é certo que o pedido de gratuidade restou prejudicado, ou seja, presume-se que a Recorrente desistiu daquela pretensão.

Deve-se ressaltar que a Embargante, ao trazer aos autos o comprovante de pagamento do preparo, não fez nenhuma observação, quanto às custas processuais e aos honorários sucumbenciais.

Dessarte, inexistindo os vícios esposados no artigo 1.022, do CPC deve ser rejeitado o Recurso de Embargos de Declaração.

No que tange ao pedido de aplicação de multa à Embargante, formulado pela Recorrida, penso não merecer acolhimento, já que não visualizo o caráter protelatório da oposição dos Declaratórios.

Forte nessas razões,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, opostos pela
Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – FAESPE –,
mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024